Tribunal: STF
Processo: HC 85004
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Prisão preventiva devidamente
fundamentada. O decreto judicial aponta razões concretas, baseadas
em dados objetivos a justificar a prisão cautelar do paciente. 3.
Improcedência da alegação de primariedade e bons antecedentes para
afastar a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 4. Ordem
denegada